Tribunal: TJSP
Processo: 1010800-47.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória de ato administrativo – Professor estadual – Revisão do ato administrativo que indeferiu licença para tratamento de saúde – Procedência – Perícia judicial a confirmar a necessidade de afastamento – Laudo médico realizado na esfera administrativa que não merece subsistir - Princípio da separação de Poderes que deve ser aplicado em harmonia com o princípio

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória de ato administrativo – Professor estadual – Revisão do ato administrativo que indeferiu licença para tratamento de saúde – Procedência – Perícia judicial a confirmar a necessidade de afastamento – Laudo médico realizado na esfera administrativa que não merece subsistir - Princípio da separação de Poderes que deve ser aplicado em harmonia com o princípio da legalidade e da inafastabilidade do controle jurisdicional – Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1010800-47.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido GILBERTO ANTÔNIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010800-47.2019.8.26.0053 -Voto no 31.963
2
Voto no 31.963
Reexame Necessário no 1010800-47.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Gilberto Antônio de Oliveira
Comarca: 16a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Ana Luiza Villa Nova
REEXAME NECESSÁRIO
Ação anulatória de ato
administrativo
Professor estadual
Revisão do ato
administrativo que indeferiu licença para tratamento de
saúde
Procedência
Perícia judicial a confirmar a
necessidade de afastamento Laudo médico realizado na
esfera administrativa que não merece subsistir - Princípio da
separação de Poderes que deve ser aplicado em harmonia
com o princípio da legalidade e da inafastabilidade do
controle jurisdicional Recurso oficial desprovido.
Trata-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizada
por Gilberto Antônio de Oliveira, professor estadual, contra o Estado de São Paulo,
para o fim de obter a concessão da licença-saúde para o período de 19/10/18 a
18/12/18, com a regularização de sua frequência.
Conforme sentença de fls. 581/584, o pedido foi julgado
procedente, para condenar o Estado a anular o ato que indeferiu a licença-saúde no
período supramencionado, regularizar o registro funcional e pagar eventuais valores
indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de
juros moratórios nos termos da Lei Federal no 11.960/09. O requerido também foi
condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados
em R$ 3.000,00.
Ausente recurso voluntário, foram os autos remetidos para
reexame necessário.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010800-47.2019.8.26.0053 -Voto no 31.963
3
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso oficial e nego-lhe provimento.
Extrai-se dos autos que o autor, professor estadual, teve
indeferido seu pedido de licença-saúde, relativa ao período de 19/10/18 a 18/12/18,
com base no laudo médico oficial elaborado pelo Departamento de Perícias Médicas
do Estado de São Paulo DPME, contra o que ora se insurge.
O autor foi submetido à perícia judicial, elaborada pelo
Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo IMESC, que verificou
que ele é portador de Transtorno de Ansiedade com sintomas depressivos (CID-10
F41.2) e que “houve incapacidade laborativa nos períodos referidos na inicial”
(fls. 568/572).
Ainda que, a princípio, a constatação dos motivos
ensejadores do afastamento para tratamento de saúde seja atribuição exclusiva do
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo
DPME, na esfera
administrativa, observadas as hipóteses legais de cabimento, cumpre reforçar que
esse fato, por si só, não tem o condão de impedir o servidor de buscar a tutela
jurisdicional, a fim de corrigir eventual ilegalidade ocorrida naquele procedimento,
como é o caso dos autos.
A esse respeito, vale lembrar que o Princípio da Separação
dos Poderes deve ser aplicado em harmonia com o Princípio da Legalidade (artigo
37, caput) bem como com o Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional
(art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal).
De outra parte, o Estado não apresentou elementos técnicos
suficientes a infirmar a metodologia do trabalho pericial e a conclusão do laudo, que
merece subsistir.
Nesse sentido:
“CARÊNCIA DA AÇÃO
Falta de Interesse de Agir

Descabimento
Preliminar rejeitada. SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL
Autora que teve sua licença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010800-47.2019.8.26.0053 -Voto no 31.963
4
médica indeferida pelo DPME Perícia médica, realizada
pelo IMESC, que concluiu que a requerente estava
incapacitada para a atividade laborativa no período
pleiteado
Cabimento da concessão para licença de
tratamento de saúde
Precedentes
Ação julgada
procedente na 1a instância Sentença mantida Recurso
não provido” (TJSP; Apelação 1006443-63.2015.8.26.0053;
Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/05/2017; Data de Registro: 19/05/2017).
Destarte, nada há que se reparar na r sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao reexame
necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora